Tribunal: TJES
Processo: 5000454-56.2022.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5000454-56.2022.8.08.0055
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
APELADA: PATRICIA DA ROCHA EWALD
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA DA PARTE RÉ. JUNTADA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. DEMONSTRADA A RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL HAVIDA ENTRE AS PARTES E O INADIMPLEMENTO, É O CASO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Em relação à plausibilidade da existência de relação jurídica entre a Instituição Financeira e o consumidor, vale dizer que a adesão ao contrato de cartão de crédito pode se dar com a (i) formalização do contrato por assinatura escrita/digital; ou (ii) com o mero desbloqueio e uso do cartão de crédito pelo usuário.
2) A apelante instruiu o feito com os cadastros do cliente/cartão de crédito, os históricos de faturas, as faturas correlatas e planilhas de débitos, o que demonstra a utilização dos serviços contratados e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes. Tratam-se de documentos idôneos e suficientes para embasar a presente ação de cobrança.
3) Entende-se que a revelia da parte contrária aliada a existência de documentos que sinalizam a existência de relação jurídica entre as partes bem como o não pagamento de faturas de cartão de crédito pela ré apelada, são elementos suficientes à procedência da pretensão inicial de cobrança.
4) Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma do édito sentencial para julgar procedente a pretensão inicial e condenar a Financeira apelante no pagamento do valor inadimplido alvo deste ação de cobrança, ou seja, R$6.867,78 (seis mil oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos), com a incidência de juros de mora e correção monetária desde o vencimento da obrigação pela Selic. Outrossim, tendo em vista a reforma do édito sentencial, condeno a ré recorrida no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
- id 7062489, com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 7062487), que, em sede de “ação de cobrança” proposta em face de
PATRICIA DA ROCHA EWALD
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Entendeu o Magistrado atuante em primeira instância que a decretação da revelia não conduz à automática procedência do pedido inicial. Considerou, ainda, que a autora recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC, ou seja, não demonstrou que o débito alvo desta lide seria originário de contrato firmado entre as partes; e também não provou a prévia comunicação do débito.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição se circunscreve às alegações recursais de:
(i)
regularidade da contratação dos cartões de crédito n.ºs 8534170041291617 e 8534170077255627, por força da realização de diversas compras pela recorrida com o uso de senha pessoal e intransferível, aliado ao pagamento reiterado de várias faturas correspondentes aos negócios jurídicos em apreço; bem como
(ii)
a desnecessidade do envio de faturas para o endereço do devedor, na medida em que há a disponibilização por meio de telefone junto à Central de Atendimentos da recorrente, tanto que a apelada realizou o pagamento de diversas faturas; e, acaso mantida a sentença quanto à discussão de fundo,
(iii)
a necessidade de afastamento da condenação em custas processuais, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Em relação à plausibilidade da existência de relação jurídica entre a Instituição Financeira e o consumidor, vale dizer que a adesão ao contrato de cartão de crédito pode se dar com a (i) formalização do contrato por assinatura escrita/digital; ou (ii)
com o mero desbloqueio e uso do cartão de crédito pelo usuário
.

Dessa forma, a fim de indicar (e reforçar), ainda que minimamente, a existência de relação jurídica entre a Instituição Financeira e o consumidor, basta que o autor junte
, no que couber, o contrato formal subscrito ou
documentos que comprovem que o usuário usou efetivamente o cartão de crédito
(
o que, em geral, ocorre com a apresentação das faturas com demonstrações detalhadas dos gastos daquele consumidor no cartão de crédito contratado, que, ao mesmo tempo em que comprova a relação jurídica, aponta para a existência de eventual dívida por parte do consumidor
).

No caso dos autos, a Financeira autora, ora recorrente, instruiu o feito com os seguintes documentos:

(i)
comprovantes
dos cartões de crédito n.ºs 8534170041291617 e 8534170077255627, respectivamente,
em 05/05/2014 e 21/07/2017 (ids 7062217 e 7062223);

(ii)
resumos de faturas fechadas (ids 7062218, 7062219 e 7062225);

(iii)
históricos de faturas (ids 7062220 e 7062224); e

(iv)
planilhas de cálculos (ids 7062222 e 7062226).

Ao perlustrar tais documentos, é possível concluir pela verossimilhança da alegação de que a consumidora recorrida contratou junto à Instituição Financeira apelante os serviços de cartões de crédito, isso porque, após o desbloqueio dos cartões
n.ºs 8534170041291617 e 8534170077255627
(respectivamente, em 05/05/2014 e 21/07/2017) efetuou compras, deixando de cumprir sua obrigação a partir de 10/09/2017. Dessa forma, não é verossímil defender a tese de que as partes litigantes não possuem vínculo,
sobretudo diante da revelia da ré apelada
.

Nesse sentido, reitero, os documentos juntados pela autora recorrente, ao mesmo tempo em que apontam para a existência de uma relação jurídica entre as partes,
dada a utilização dos cartões de crédito
, respectivamente, desde os anos de 2014 e 2017;
e o pagamento de algumas faturas mensais
,
indicam a existência de dívida oriunda de cartão de crédito
.

De outra forma posta, a apresentação de faturas com discriminação de diversas compras, e principalmente, a existência de pagamentos mensais de forma reiterada, reforçam a verossimilhança do vínculo entre as partes e da dívida a ser adimplida,
sendo prescindível a juntada de outros documentos para a propositura desta demanda de cobrança
.

A meu sentir, a apelante instruiu o feito com os cadastros do cliente/cartão de crédito, os históricos de faturas, as faturas correlatas e planilhas de débitos,
o que demonstra a utilização dos serviços contratados e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes
.

Tratam-se de documentos idôneos e suficientes para embasar a presente ação de cobrança
. A título elucidativo, destaco não ser outro o entendimento a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. INSURGÊNCIA DO RÉU. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA.
Ação de cobrança que, diferente da execução, dispensa a juntada de título executivo. Cobrança de cartão de crédito. Faturas juntadas que demonstram a utilização do cartão e evolução da dívida. Documentos suficientes para comprovar a relação jurídica havida entre as partes. Sentença mantida em todos os seus termos
. Majoração de honorários em sede recursal. Recurso conhecido e desprovido (TJPR; ApCiv 0031732-09.2018.8.16.0014; Londrina; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cristiane Santos Leite; Julg. 16/11/2022; DJPR 16/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTO ESSENCIAL. REJEIÇÃO. PROPOSTA DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADA. FATURAS E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. ÔNUS DA PROVA. Não se confunde documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação com os destinados à prova dos fatos constitutivos do direito.
Cuidando a parte de instruir o feito com documentos que demonstram a existência da relação jurídica e da dívida, a inadimplência do devedor e o valor atualizado débito, não há que se falar em ausência de documento essencial à propositura da ação de cobrança
. O termo de adesão a cartão de crédito, acompanhado do demonstrativo de débito e das faturas, constituem documentos hábeis à comprovação da dívida.
O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
Comprovado o negócio jurídico, o débito dele decorrente e a ausência de pagamento, é legítima a cobrança
(TJMG; APCV 5000753-25.2017.8.13.0134; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 14/07/2022; DJEMG 14/07/2022).

Ademais, entendo que
a revelia da parte contrária
aliada a existência de documentos que sinalizam a existência de relação jurídica entre as partes bem como o não pagamento de faturas de cartão de crédito pela ré apelada,
são elementos suficientes à procedência da pretensão inicial de cobrança
. Acerca do tema, seguem julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO COBRANÇA. FATURAS DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REVELIA DA REQUERIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. RECURSO PROVIDO. 1 – A revelia conduz a uma presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo Autor. 2 -
Este egrégio Tribunal tem entendido que a apresentação das faturas do cartão de crédito, com a descrição do débito em aberto, é suficiente para o ajuizamento da ação
. 3 -
Considerando que as faturas do cartão de crédito são suficientes para comprovar a formação do valor cobrado, bem como a incidência dos efeitos da revelia, a procedência do pedido é medida que se impõe
. 4 - Recurso provido (TJES, Apelação n.º 5000202-53.2022.8.08.0055, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 19/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO COBRANÇA. FATURAS DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REVELIA DA REQUERIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. RECURSO PROVIDO. 1 – A revelia conduz a uma presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo Autor. 2 -
Este egrégio Tribunal tem entendido que a apresentação das faturas do cartão de crédito, com a descrição do débito em aberto, é suficiente para o ajuizamento da ação
. 3 -
Considerando que as faturas do cartão de crédito são suficientes para comprovar a formação do valor cobrado, bem como a incidência dos efeitos da revelia, a procedência do pedido é medida que se impõe
. 4 - Recurso provido (TJES, Apelação n.º 5000202-53.2022.8.08.0055, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 19/02/2024).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – EFEITO MATERIAL DA REVELIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante cediço, um dos ônus da parte ré no processo é o da impugnação específica dos fatos alegados na petição inicial (arts. 336 e 341, caput, do CPC), de sorte que a revelia decorrente da não apresentação de contestação importa na presunção – relativa – de veracidade dos fatos alegados pelo demandante (art. 344, do CPC). 2.
As faturas de cartão de crédito, nas quais constam a utilização e a composição do débito em aberto, revelam-se suficiente à comprovação da relação jurídica base
. 3.
Considerando a juntada da documentação que comprova a relação jurídica firmada entre as partes e que evidencia a formação do débito cobrado pelo não pagamento da fatura de cartão de crédito, e considerando, adicionalmente, o efeito material decorrente da revelia, forçoso reconhecer a procedência da pretensão de cobrança deduzida na presente demanda
(TJES, Apelação n.º 5005144-18.2021.8.08.0006, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Substituto Anselmo Laghi Laranja, Primeira Câmara Cível, J 18/12/2023).

Desse modo, entendo ser o caso de provimento do apelo, com a reforma da sentença e o acolhimento do pleito inaugural de cobrança, com a condenação da ré apelada no pagamento da importância inadimplida indicada na exordial (R$6.867,78). Assim, a ré revel deverá suportar os ônus de sucumbência, ou seja, as custas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Esclareço que “[...] na cobrança de prestações de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo que se trate de responsabilidade contratual
[...]” (TJES, Apelação n.º 0000072-52.2019.8.08.0024, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 08/03/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

DACASA FINANCEIRA - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
- id 7062489
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença guerreada
(id 7062487), julgar procedente o pedido inicial e condenar a ré apelada, Patricia da Rocha Ewald, no pagamento, em favor da Financeira apelante, do valor inadimplido indicado na peça de ingresso, ou seja, R$6.867,78 (seis mil oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos),
com a incidência de juros de mora e correção monetária desde o vencimento da obrigação pela Selic.

Outrossim, tendo em vista a reforma do édito sentencial, condeno a ré recorrida no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim, dado o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/02/2024 às 16:20:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49802223022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.